Tribunal: TJDFT
Processo: 0718579-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE anulação de assembleia condominial. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.
2. O indeferimento da inicial foi adequado à inércia do Autor/Apelante em promover, na íntegra, a diligência determinada pelo d. Juízo acerca da regularidade da peça inaugural.
3. A emenda insatisfatória à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial.
4. Apelação conhecida e não provida.